Tribunal: TJDFT
Processo: 0730367-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 0743648-76.2017.8.07.0016 proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 98267454 dos autos de origem): (...) Cuida-se de exceção de pré-executividade (ID 69529051) oposta por FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA em face da execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL. A excipiente alega a prescrição da pretensão executiva quanto ao crédito constante das CDAs 0180786547, 0180798146 e 0181426234, relativa à cobrança da taxa de Outorga Onerosa de Alteração de Uso. Pediu o acolhimento do incidente, condenando-se o excepto ao pagamento da verba de sucumbência. Em resposta (ID 43336409, pags. 90/95), o Distrito Federal sustentou que a via eleita é inadequada, uma vez que há necessidade de dilação probatória para se perquirir acerca da prescrição alegada. Aduz que os ilícitos urbanísticos ocasionam dano permanente à ordem urbanística, não incidindo os efeitos da prescrição e tampouco da decadência. Colacionou julgados que entendem pertinentes, ao final pugnou pela rejeição do incidente. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é procedimento não previsto em lei, mas admitido pela doutrina e jurisprudência como exceção à regra da impugnação à execução pelas vias ordinárias, desde que verse sobre questões de ordem pública, como a falta de condições da ação de execução ou de seus pressupostos processuais. No caso em tela, a parte executada, ofereceu exceção de pré-executividade para suscitar a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, concernente à cobrança da taxa de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT. A despeito da tese estabelecida no IRDR 20170020218087, a excipiente não se desincumbiu do ônus da alegação fundamentada, ou seja, não colacionou prova pré-constituída que fosse satisfatória a afastar a presunção de exigibilidade que recai sobre a certidão de dívida ativa. Ressalte-se que a excipiente juntou dois alvarás aos autos, referentes a dois imóveis, contudo, não se pode aferir o vínculo com o crédito exigido nos autos, sendo necessário outro dados para subsidiar a alegação. Ressalte-se que o ônus da prova é do devedor, conforme apregoa o Código Tributário Nacional, in verbis: Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Por fim, à luz do entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o incidente em questão não autoriza a dilação probatória, transcrevo: Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Sem custas. Sem honorários. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29202546), o agravante sustenta que o prazo prescricional para cobrança da ONALT é de 5 (cinco) anos, contados a partir da expedição do alvará de funcionamento, nos termos do que restou decidido no julgamento do IRDR n° 20170020218087. Defende que “os alvarás de construção, juntados aos autos (Id69529055) como lastro da exceção de pré-executividade, foram respectivamente expedidos em 03 de setembro de 2009 e 25 de julho de 2005. Não somente, dizem respeito COMROVADA e ESPECIFICAMENTE ao OBJETO da CDA executada.” (ID 29202546 – Pág. 14) Diz que o agravado não impugnou especificamente os alvarás, de forma que não se pode concluir que estes não se referem aos créditos executados. Alega que demonstrou a existência de prova pré-constituída capaz de afastar a presunção de exigibilidade que recai sobre a CDA. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva. Preparo (ID 29202547). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, em especial a probabilidade do direito. De início, destaca-se que a questão atinente a prescritibilidade da cobrança referente à Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT foi objeto de apreciação deste Tribunal de Justiça quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 2017.00.2.021808-7, o qual restou ementado nos seguintes termos: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MÉRITO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA PARA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Diante da necessidade de se promover a unificação do entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, quanto à prescrição para a cobrança da ONALT, em razão de diversas demandas envolvendo o tema e para assegurar o tratamento isonômico e a segurança jurídica, impõe-se fixar a seguinte tese: A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento. 2. Incidente de Resolução de demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão n.1141218, 20170020218087IDR, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/10/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 393/395) (grifei) Com efeito, entendendo esta Corte de Justiça pela aplicação da teoria da actio nata, reputa-se como nascida a pretensão de cobrança da ONALT no exato instante em que a contraprestação pode ser exigida pela Administração, consubstanciada pela configuração da mudança de destinação do bem imóvel, com a consequente emissão do alvará de construção. Por outro lado, é possível alegar a inexigibilidade do crédito em sede de exceção de pré-executividade, sob o argumento da prescrição, matéria de ordem pública, desde que demonstrada com base em prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TAXA DE CONDOMÍNNIO. COBRANÇA DO PROMITENTE COMPRADOR E PELO PERÍODO ANTERIOR À SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (precedentes STJ). 2. Supostos vícios extrínsecos ao título não se confundem com vícios objetivos atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, passíveis de alegação em sede de exceção de pré-executividade. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1369620, 07370808720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, da análise dos alvarás de construções acostados aos autos (ID 69529055 dos autos de origem), não é possível afirmar que se referem a ONALT objeto de cobrança na execução fiscal, sendo necessário, para tanto, promover a dilação probatória. Ademais, os créditos perseguidos pela Fazenda Pública, consubstanciados nas Certidões da Divida Ativa (CDA), presumem-se certos e com liquidez, ainda que de forma relativa, de sorte que eventual inexigibilidade alegada em sede de exceção de pré-executividade deve ser comprovada de plano. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.